Tribunal: TJDFT
Processo: 0735580-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735580-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA ALVES DE BRITO AGRAVADO: FLAVIO EMANUEL BRITO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ALVES DE BRITO RÉU ESPÓLIO DE: FABIO TEIXEIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sandra Alves de Brito em face da r. decisão (ID 203308116, na origem), objeto de Embargos de Declaração rejeitados (ID 205685379 do processo de referência), que, nos autos do Arrolamento Sumário dos Bens deixados pelo falecido Fabio Teixeira Alves, determinou nova suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, V, alínea "a", do CPC/15, para aguardar o trâmite da Ação de Investigação de Paternidade Post Mortem ajuizada por Flavio Emanuel Brito (Processo no 0716985-51.2021.8.07.0016). Nas razões recursais (ID 63293724), após tecer considerações sobre a forma de impugnação das decisões judiciais, a Agravante narra que houve a inclusão como interessado de Flavio Emanuel Brito nos autos que tramitam na origem, sob a alegação de ser ele filho do de cujus, sem apresentar prova do alegado, apenas o ajuizamento de Ação de Investigação de Paternidade. Relata que, desde 2021, foi determinada a suspensão do processo principal em diversas oportunidades, em razão da tramitação do feito no qual se discute a paternidade post mortem do autor da herança, com provas apenas de prints de tela dos andamentos que o Interessado apresenta. Sustenta que a referida situação ofende o princípio da duração razoável do processo, além de a meeira contar com 90 (noventa) anos de idade. Pede, ao final, que seja o Agravado compelido “a apresentar, em cinco dias, nos autos do inventário, “os elementos que comprovem a regularidade daquele processo”, bem como “comprovar, com documentos daquele processo e a respectiva certidão, que teria havido, pelo menos a citação da inventariante ou do espólio”, além de ser determinado o prosseguimento do feito na origem. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 63293725 e 63293726. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID 63341216). Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (IDs 63454099 e 64288964). Ao ID 64623348, foi determinada a expedição de ofício ao Juízo em que tramitava a Ação de Investigação de Paternidade para informar ao Juízo a quo sobre a existência de sentença, oportunidade em que foi juntada sentença de improcedência proferida no Processo no 0716985-51.2021.8.07.0016 (IDs 64646952 e 64646953). Diante da possível perda do interesse recursal, o presente processo foi suspenso até cumprimento de determinação na origem para comprovar o trânsito em julgado da supramencionada sentença, bem como de intimação do terceiro interessado para se manifestar sobre a noticiada improcedência do pedido que ele aviou nos autos da Ação de Investigação de Paternidade (ID 65487934). É o breve relatório. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Consta dos autos principais que houve a comprovação do trânsito em julgado da sentença proferida na Ação de Investigação de Paternidade ajuizada pelo Agravado, julgada improcedente, tendo ele sido excluído daqueles autos e determinado o prosseguimento do feito (IDs 223184632, 220432341 e 220432344, na origem). Nessas circunstâncias, o presente recurso perdeu a utilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator